Tribunal: TJBA
Processo: 8033738-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033738-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ILMA RAMOS SANTOS FALCAO

Advogado(s)
:
ILMA RAMOS SANTOS FALCAO, JOAO CEZAR DI LUCA

AGRAVADO: IVONE RAMOS SANTOS e outros (6)

Advogado(s)
:
AZIZ ALBERTO RAMOS SANTOS, LENILDA SOARES ALBUQUERQUE DE DONATIS, THIAGO MORENO ROCHA DE BRITTO, ANDERSON FERREIRA, ELIOMAR MELO DE BRITTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM EM TRÂMITE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 313, V, "A", CPC. SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO. RESERVA DE QUINHÃO INSUFICIENTE. POSSIBILIDADE DE HERDEIRA UNIVERSAL. ART. 628, § 2º, CPC. POSSE DO ESTADO DE FILHO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SEGURANÇA JURÍDICA. RISCO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL. SOBREPARTILHA COMPLEXA. MEDIDA CAUTELAR ADEQUADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8033738-51.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ILMA RAMOS SANTOS FALCÃO e como agravados IVONE RAMOS SANTOS e outros (6).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,